Tribunal: TJMT
Processo: 1000633-18.2021.8.11.0085
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000633-18.2021.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FRANCISCO DA SILVA - CPF: 589.248.419-04 (APELANTE), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE
ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. PRELIMINARES DE OFENSA AO
PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA
E
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA
. AFASTADAS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. ADQUIRENTE QUE NÃO É CONSIDERADO DESTINATÁRIO FINAL. TEORIA FINALISTA. UTILIZAÇÃO DOS PRODUTOS PARA FOMENTO DE ATIVIDADES PRODUTIVAS AGRÍCOLAS. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. IMPOSSIBILIDADE. CARÊNCIA DA PROVA DE NOTIFICAÇÃO E DA RECUSA DO BANCO CREDOR. REQUISITO LEGAL NÃO PREENCHIDO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. ENCARGOS DO PERÍODO DE NORMALIDADE. ABUSO NÃO DEMONSTRADO. AFASTAMENTO DA MORA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Inexiste ofensa ao princípio da congruência quando o pedido for julgado exatamente na forma como formulado na petição inicial.

2.

Fundamentada a sentença, tendo o magistrado consignado, de forma clara e objetiva, suas razões de decidir, inexiste afronta ao disposto no artigo
93
,
IX
, da CF.

3.

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não configurado o destinatário final da relação de consumo.

4.

Nos termos da Súmula 298, do Superior Tribunal de Justiça, esta deve ser exercida nos termos da legislação aplicável, em especial as resoluções editadas pelo Banco Central do Brasil - BACEN, não havendo que se falar em prorrogação ou alongamento de dívida quando o devedor não demonstrar o cumprimento dos requisitos legais dentre eles o prévio pedido administrativo e a recusa do banco credor, que deveria acompanhar a inicial.

5.

Consoante pacífica jurisprudência desta eg. Corte Superior de Justiça, é possível, nas cédulas de crédito rural, industrial e comercial, a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente pactuada, como no caso dos autos. Incidência da Súmula 93/STJ.

6.

Na Cédula de Crédito Bancário inexiste ilegalidade na incidência da capitalização de juros, em qualquer periodicidade, quando expressamente prevista no ajuste.

7.

Descaracterização da mora decorrente da cobrança de encargos indevidos, somente se dará se a abusividade for reconhecida em relação aos encargos incidentes durante o período de normalidade contratual.

8.

Em consonância com o disposto no artigo
85
,
§ 11º
, do
Código de Processo Civil
, majora-se a verba advocatícia fixada em primeiro grau.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198) – 1000633-18.221.8.11.0085

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

APELANTE: FRANCISCO DA SILVA
.

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
FRANCISCO DA SILVA
, com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0,
Dr. Pierro de Farias Mendes
que,
nos autos da ação declaratória de prorrogação compulsória de contratos rurais c/c pedido de antecipação de tutela cautelar n.

1000633-18.221.8.11.0085, ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, julgou improcedentes os pedidos aventados na inicial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este em 10% sobre o valor atribuído à causa (Id. 221497427).

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (Id. 221497433).

Irresignada, a parte apelante interpôs recurso de apelação, postulando:
(
a
)
preliminarmente, nulidade da sentença, em razão do erro de julgamento, que utilizou de argumentos absolutamente desconexos com o pedido principal da presente ação, que visava o direito subjetivo à prorrogação dos contratos, contudo, o Juízo julgou improcedentes os pedidos, fundamentando que o autor pretendia reconhecer a nulidade das cédulas de renegociação firmadas pelo produtor; No mérito aduz,
(b)
é produtor rural e, exercia atividade pecuarista, psicultura, necessitando também adquirir maquinários, e em razão de fatores como febre aftosa, inadimplência de devedores, estado de emergência/calamidade pública decretados, sofreu severos prejuízos financeiros;
(
c
)
iniciou os procedimentos financeiros à prorrogação das dívidas, instruído com laudo de perdas e incapacidade financeira para demonstrar a ocorrência de fatos relevantes e de ordem excepcional, aptos a justificar o alongamento da dívida referente aos créditos rurais em discussão;
(
d
)
afirma que de acordo com o item 2.6.9 do Manual de Crédito Rural, independente de consulta ao Banco Central do Brasil, é devida a prorrogação da dívida, bastando ao mutuário comprovar que a incapacidade de pagamento se deu em virtude de:
a)
dificuldade de comercialização dos produtos;
b)
frustração de safras, por fatores adversos; e
c)
eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações;
(
e
)
assevera que a Súmula 298 do E. Superior Tribunal de Justiça é clara ao dispor que “
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei”
, para tanto realizou o prévio requerimento administrativo com o envio da correspondência por AR, devendo ser reconhecido seu direito à prorrogação da dívida; a inoponibilidade da mora e de seus encargos, em virtude do direito de prorrogação do vencimento da “cédula rural”;
(
f
)
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a ilegalidade da incidência da capitalização mensal de juros (anatocismo) e da cobrança do CDI, como encargo de mora.

Ao final, pugna o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença, por erro de fundamento. No mérito, pela declaração do direito à prorrogação compulsória do vencimento das cédulas em questão; declaração de inexigibilidade dos títulos
sub judice
até novo vencimento; reconhecimento da ilegalidade da incidência da capitalização mensal de juros, por falta de previsão contratual; afastamento da mora, decorrente da abusividade da cobrança da capitalização mensal de juros, além do fato de ter sido motivada por fatores climáticos, a eles inoponíveis; pela cobrança apenas dos juros de 1% ao mês, a título de encargos moratórios (Id. 221497435).

Recurso tempestivo e custas recolhidas (Id. 222017671).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal (Id. 221497437).

A Procuradoria-Geral de Justiça por meio de parecer do Procurador de Justiça, Dr. Flávio Cézar Fachone, opinou pela ausência de interesse público ou social, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 230378651).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Afirma o apelante que a sentença é nula, uma vez que não há congruência com o pedido contido na inicial.

Os artigos
141
e
492
, do
Código de Processo Civil
, preconizam:

"Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

(...)

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado"

O vício de congruência entre o pedido e a decisão gera sentença
extra petita
,
ultra petita
ou
citra petita
, acarretando a nulidade do ato processual.

Ressai da inicial que o autor/apelante pleiteia, em suma, "
a prorrogação dos contratos firmados junto a Instituição Financeira, cujo pedido de prorrogação foi encaminhado formalmente antes do vencimento, e diante da ausência de resposta do banco, tacitamente, recusou a prorrogação dos contratos firmados
”.

Ao proferir a sentença, o magistrado
a quo
assim motivou:

“(...)
Da prorrogação dos contratos

(...) 30. Ou seja, incumbe à parte devedora efetuar a solicitação de alongamento da dívida, demonstrando para tanto a sua incapacidade financeira, na forma disposta no item 9, da seção 6, do capítulo 2 do referido Manual: "9 - Independentemente de consulta ao Banco Central do Brasil, é devida a prorrogação da dívida, aos mesmos encargos financeiros antes pactuados no instrumento de crédito,
desde que se comprove incapacidade de pagamento do mutuário, em consequência de
: (Circ 1.536), a) dificuldade de comercialização dos produtos; (Circ 1.536); b) frustração de safras, por fatores adversos; (Circ 1.536); c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. (Circ 1.536)"

31. Nada obstante, no caso ora em julgamento não foi demonstrado pelo autor qualquer fator que pudesse permitir a prorrogação da dívida nos termos da legislação aplicável.

32. E, nesta ação, limitou-se a alegar possuir o direito à firmar aditivo à Cédula Rural, sem sequer aventar o preenchimento de seus requisitos

(...)”.

Dos juros remuneratórios

35. Ademais, verifico que a discussão é restrita a intenção do requerente em readequar a taxa de juros contratada pela parte autora.

36. Nesse aspecto, algumas considerações merecem destaque. Em primeiro lugar, tendo em vista que a parte requerida consiste em pessoa jurídica integrante do sistema financeiro nacional, nos termos do artigo 17, da Lei nº 4.595/64, a fixação da taxa de juros não está submetida aos limites impostos pelo Código Civil, devido à existência de lei específica regulando a matéria, qual seja a Lei nº 4.595/64. Tal entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência, segundo a Súmula 382, do STJ, a Súmula 596, do STF, e a Súmula Vinculante nº 7, do STF.

37. No regramento específico, inexiste previsão que estipule percentual limite para os juros bancários. Desta forma, prevalece a taxa contratualmente fixada, tendo a instituição financeira liberdade para arbitrar a remuneração pelos serviços prestados. A modificação da taxa de juros somente tem sido aceita mediante a constatação de notória abusividade.

38. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil, tem sido considerada pela jurisprudência como um parâmetro para avaliar a abusividade na estipulação de juros remuneratórios. No entanto, trata-se de mera baliza que não deve ser analisada isoladamente, devendo apuração de desvantagem exagerada na convenção de juros remuneratórios ser constatada mediante prova, não se podendo olvidar as peculiaridades do caso concreto.

(...)

Assim, não basta o simples descompasso com a taxa média de mercado para que se reputem abusivos os juros remuneratórios previstos em contrato, sendo imprescindível a comprovação de que a diferença seja substancial e injustificada, segundo as peculiaridades do caso concreto.

42. No caso, em análise dos contratos firmados entre as partes é possível verificar que não existe nenhum dispositivo de difícil entendimento.

43. A propósito, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou posicionamento do sentido de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (...)”.

Dessa forma, verifica-se que os pedidos foram apreciados e julgados nos exatos limites daquilo que foi proposto na inicial, inexistindo ofensa ao princípio da congruência.

A propósito:

"APELAÇÃO CÍVEL. (...)
Prejudicial de Incongruência Afastada
. (...)
Tendo o julgador apreciado a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, não ficando aquém, além ou fora do que constou no processo, descabe o argumento de que o decisum padece do vício de incongruência.
(...) Apelação Cível Conhecida e Desprovida. (TJGO, Apelação Cível 0098922- 13.2015.8.09.0006, Rel. Des. Fernando de Castro Mesquita, 1ª Câmara Cível, julgado em 21/11/2022, DJe de 21/11/2022)”.

Sobre a alegação de nulidade da sentença, ao argumento de falta de fundamentação idônea, verifica-se que o ato judicial encontra-se fundamentado, tendo o magistrado de primeiro grau, consignado, de forma suscinta, clara e objetiva, suas razões de decidir, inexistindo afronta ao disposto no artigo
93
,
IX
, da
Constituição Federal
.

Nesse sentido, entendimento:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. REVELIA. EFEITOS NÃO AUTOMÁTICOS. SENTENÇA.
FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. NULIDADE AFASTADA
. REQUISITOS DO ART.
1238
DO
CC
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA. (...) 2.
Resta afastada a tese de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, quando o julgador enfrenta as teses alegadas e, mesmo que de forma sucinta, expõe as razões de seu convencimento
. (...) Apelo desprovido. (TJGO,
Apelação Cível 5355212-38.2017.8.09.0093
, Rel. Desembargador Carlos Hipólito Escher, 4a Câmara Cível, julgado em 11/11/2022, DJe de 11/11/2022)”.

Assim, afasta-se a preliminar de nulidade da sentença, ao argumento de violação ao princípio da congruência e da alegada falta de fundamentação.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação, na medida em que estão presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme já relatado,
FRANCISCO DA SILVA
ajuizou ação em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A
., objetivando, basicamente,
o reconhecimento da incidência da legislação do crédito rural sobre as operações de empréstimo realizadas por intermédio das cédulas de crédito bancário “nº. 22/97557-8, 22/97556-X, 22/97555-1, 22/97554-3, 15/46083-5 - 21/91796-5, 15/46085-1 - 40/00308-6, 15/46084-3 - 21/97360-1, 401.700.004, 401.700.003 e 401.700.005”, a fim de viabilizar o reconhecimento do direito ao alongamento da dívida, argumentando, para tanto, que, os créditos foram concedidos para custeio de atividade pecuarista, psicultura e aquisição de maquinários rurais, de modo que, sobre elas devem incidir as normas estabelecidas na Lei n. 4.829/65, combinado com Manual de Crédito Rural e o entendimento sedimentado pelo verbete da Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem
.

A controvérsia recursal reside em verificar o acerto do juiz
a quo
ao julgar improcedentes a presente ação, sob o fundamento de que o apelante não preencheu os requisitos necessários para fazer jus ao alongamento de dívida rural, além da inexistência de abusividade nos encargos contratuais referentes a juros remuneratórios, capitalização de juros e multa moratória.

Primeiramente, consigna-se que o Código de Defesa do Consumidor
não
se aplica à relação contratual de créditos em questão, haja vista que o apelante na qualidade de
produtor agropecuário
, conforme se autodeclarou na inicial (Id. 221497345 – pág. 1), buscou os créditos obtidos junto à instituição financeira, para fomentar a atividade econômica que exerce. Ainda que seja pessoa física, tratando-se de produtor rural,
não
ocupa a posição de destinatário final no negócio jurídico estabelecido com a instituição financeira.

Nesse sentido, manifestou o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, posição com a qual coaduno:

“APELAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CUSTEIO DE BOVINOCULTURA. ATIVIDADE ECONÔMICA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
. PRORROGAÇÃO OU ALONGAMENTO DE DÍVIDA ORIGINADA DE CRÉDITO RURAL. SÚMULA Nº 298 DO STJ. PROTOCOLO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. REQUISITO QUE DEVE ACOMPANHAR A INICIAL. ENUNCIADOS DA SÚMULA 539 E 541 DO STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. PROVA TÉCNICO PERICIAL. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA
. 1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não configurado o destinatário final da relação de consumo
. Precedentes. 2. Ausente a relação de consumo, por si só, torna-se inaplicável a inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art. 6º, do CDC, a qual, mesmo nas relações de consumo, não é automática ou compulsória; além do mais, no caso concreto, não se vislumbra hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da parte autora. 3. Nos termos da Súmula 298, do Superior Tribunal de Justiça, esta deve ser exercida nos termos da legislação aplicável, em especial as resoluções editadas pelo Banco Central do Brasil - BACEN, não havendo que se falar em prorrogação ou alongamento de dívida quando o devedor não demonstrar o cumprimento dos requisitos legais dentre eles o prévio pedido administrativo, que deveria acompanhar a inicial. 4. Conforme a prova técnico pericial e o entendimento sumular, a sentença merece confirmação. 5. Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.156283-4/001, Relatora Desa. Maria Luiza Santana Assunção, 13ª Câmara Cível, julgamento em 27/06/2024, publicação da súmula em 01/07/2024)”.

No mesmo sentido, tem decidido o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRODUTORES RURAIS. COMPRA DE INSUMOS AGRÍCOLAS. INAPLICABILIDADE DO CDC. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA MULTA MORATÓRIA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. REFORMATION IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. CONHEÇO DO AGRAVO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESTA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Reconsideração. 2.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o produtor rural não deve ser considerado destinatário final no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, motivo pelo qual não incide, nesses casos, o Código de
3.
Defesa do Consumidor. Precedentes.
O acórdão estadual está em sintonia com a jurisprudência do STJ, dessa forma o apelo nobre encontra óbice na Súmula n. 83/STJ, aplicável tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional. 4. O Tribunal de origem, analisando as circunstâncias do caso concreto, fundamentou que "não ocorreu reformatio in pejus, pois a sentença apelada já havia julgado improcedentes os pedidos deduzidos nos embargos à execução". 5. Nesse contexto, a pretensão de modificar o entendimento firmado demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 6. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.165.627/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 17/5 /2023)”
.

Por conseguinte,
inaplicável
o Código de Defesa do Consumidor ao caso.

O apelante pretende a reforma da sentença recorrida, para que seja reconhecido o direito ao alongamento das dívidas representadas pelas cédulas de crédito bancário n. 22/97557-8, 22/97556-X, 22/97555-1, 22/97554-3, 15/46083-5 - 21/91796-5, 15/46085-1 - 40/00308-6, 15/46084-3 - 21/97360-1; e em 03.04.2020 os contratos n. 401.700.004, 401.700.003 e 401.700.005 para pagamento do saldo devedor vencido e vincendo do parcelamento n. 15/46087 (R$ 106.696,29), do saldo devedor vencido e vincendo da operação de Custeio Agrícola n. 15/46086 (R$ 143.562,32) e do parcelamento n. 15/46088 (R$ 124.041,61), argumentando que se encontram presentes os requisitos legais exigidos para tanto.

Como cediço, o crédito rural foi institucionalizado pela Lei 4.829/1965 como forma de suprir recursos financeiros para serem alocados na atividade agropecuária, conforme se depreende do artigo 8º. Posteriormente, também foi disciplinado pela Lei 9.138/1995, que instituiu a securitização do crédito rural e a possibilidade de alongamento da dívida, com as suas subsequentes regulamentações.

“Art. 8º O crédito rural restringe-se ao campo específico do financiamento das atividades rurais e adotará, basicamente, as modalidades de operações indicadas nesta Lei, para suprir as necessidades financeiras do custeio e da comercialização da produção própria, como também as de capital para investimentos e industrialização de produtos agropecuários, quando efetuada por cooperativas ou pelo produtor na sua propriedade rural”.

Os títulos de crédito rurais representativos das operações mencionadas na Lei 4.829/1965, são emitidos em razão de um financiamento rural. Tais títulos de crédito são regidos pelo Decreto-Lei 167/1967, cujo artigo 1º dispõe que o financiamento ou o crédito rural efetiva-se por meio de cédula de crédito rural, que se encontra definida, com suas espécies enumeradas, no artigo 9º.

“Art 1º O financiamento rural concedido pelos órgãos integrantes do sistema nacional de crédito rural e pessoa física ou jurídica poderá efetivar-se por meio das células de crédito rural previstas neste Decreto-lei”.

“Art 9º A cédula de crédito rural é promessa de pagamento em dinheiro, sem ou com garantia real cedularmente constituída, sob as seguintes denominações e modalidades:

I - Cédula Rural Pignoratícia.

II - Cédula Rural Hipotecária.

III - Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária.

IV - Nota de Crédito Rural”.

O crédito rural, portanto, tem sua finalidade e destinatários definidos em lei, provém de fonte de recursos específica e goza de regramento próprio, inclusive sistema de securitização de crédito, o que engloba a prorrogação compulsória, conhecida por alongamento da dívida, quando presentes os requisitos.

A respeito do alongamento da dívida, de acordo com a súmula 298, do STJ, trata-se de direito potestativo do produtor rural que preencha os requisitos legais que autorizam o benefício.

“Súmula 298: O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”.

Com efeito, para que o direito ao alongamento da dívida seja concedido, depende que o interessado preencha as
condições
constantes da
legislação específica
e aquelas pertinentes em
resoluções administrativas
.

Regra geral, o alongamento da dívida rural pode ser pleiteado nas seguintes hipóteses: (a) dificuldade de comercialização dos produtos; (b) frustração de safras, por fatores adversos; e (c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

As condições para requerer o alongamento constam do Manual de Crédito Rural (MCR). A propósito, eis o disposto no item 4, da seção 6 (reembolso), do capítulo 2 (Condições Básicas), do título "CRÉDITO RURAL":

“4 - Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito, desde que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais entre as situações abaixo, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário: (Res CMN 4.883 art 1º; Res CMN 4.905 art. 1º)”.

a) dificuldade de comercialização dos produtos; (Res CMN 4.883 art 1º)

b) frustração de safras, por fatores adversos; (Res CMN 4.883 art. 1º)

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

Fixadas essas premissas, é possível afirmar que as regras disciplinadoras do crédito rural, encontra possibilidade de incidir em relação as cédulas de crédito bancário em questão,
desde que, obviamente, preenchidos os requisitos ensejadores do provimento perseguido
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA.

REQUISITO INDISPENSÁVEL AO DEFERIMENTO DO PEDIDO. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL. ILEGALIDADE. SEGURO PENHOR RURAL. VALIDADE. O prévio requerimento administrativo à instituição financeira pedindo o alongamento da dívida, antes do vencimento da obrigação, é requisito indispensável para o seu deferimento em ação judicial, cuja ausência é causa suficiente para a manutenção da improcedência do pedido inicial. É inadmissível a estipulação de comissão de permanência em se
tratando de crédito rural, tendo em vista que o DL 413/69 admite, nas hipóteses de inadimplência, apenas a cobrança de juros de mora no percentual de 1% ao ano e multa. É válida a contratação e cobrança do seguro automático de penhor rural na cédula de crédito rural, cujo objetivo é a amortização ou solução integral da dívida, em caso de ocorrência de sinistro envolvendo os bens descritos na cédula pignoratícia, conforme previsão no art. 76 do Decreto-lei nº 167/67. (TJMG - RAC 1.0000.22.155371-2/003, Relator: Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/04/2024, publicação da súmula em 10/04/2024)”.

O apelante arrazoa que requereu, na via administrativa, o alongamento da dívida em
04.03.2021
, juntando AR - Aviso de Recebimento

(Id. 221497345) para comprovação.

Todavia, o dito documento é imprestável para comprovar a formulação de requerimento prévio, na medida em que inexistem elementos que demonstrem que foi recebido pela instituição financeira credora, eis que juntou o comprovante recebido por terceiro, sem qualquer carimbo ou identificação da instituição financeira.

Destaca-se que embora a prorrogação da dívida em questão se consubstancie em direito subjetivo do devedor, nos termos do verbete da Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício está condicionada ao preenchimento de requisitos legais, dentre eles, a formalização de requerimento junto à instituição financeira, conforme determina a legislação de regência (art. 33 da Lei nº 11.775/2008 e art. 1º da Resolução nº. 3.676/2009 do CMN).

Digo, embora as instituições financeiras não possuam o poder discricionário para a concessão do alongamento da dívida, uma vez preenchidas as condições legais pelo mutuário, a concessão do benefício depende de pedido expresso e formal do devedor, realizado junto à instituição financeira credora, de modo que a solicitação da renegociação/prorrogação da dívida, constitui requisito essencial para seu deferimento.

No caso, dos documentos acostados à inicial, vê-se que a parte autora carece em
comprovar a notificação
prévia ao Banco sobre o seu interesse na prorrogação da dívida, o que é requisito indispensável, e
não fora exibida
, nos autos, a
efetiva negativa
do Banco.

É
cediço que a resposta do Banco
é necessária a confirmar se os requisitos legais para a prorrogação foram atendidos, conforme o MCR e a notificação permite ao mutuante demonstrar que a incapacidade de pagamento se dera por fatores adversos, como a frustração da atividade rural. Assim, a notificação, e
principalmente a

resposta
do Banco são elementos cruciais para a comprovação da probabilidade do direito, e garantir que os direitos do mutuário sejam respeitados e que a decisão seja justa e fundamentada.

Dessa forma, e ante as alegações da parte apelante, do posicionamento jurisprudencial, consoante o qual, para que seja declarado o direito de prorrogação das dívidas representadas por cédulas de crédito rural, além dos requisitos legais pertinentes, é necessário que o Devedor
comprove a efetiva recusa da parte credora
, o que não é o caso dos autos.

Assim é o entendimento jurisprudencial:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO PRIMEIRO GRAU. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. PRETENDIDA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS SUB JUDICE E DEMAIS CONTRATOS RURAIS FIRMADOS ENTRE AS PARTES, AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA E RETIRADA DO NOME DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NÃO ACOLHIMENTO. REQUISITOS AUTORIZADORES DO USO DA MEDIDA NÃO PREENCHIDOS. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
PEDIDO ADMINISTRATIVO DO ALONGAMENTO DA DÍVIDA NÃO COMPROVADO
.
RECUSA POR PARTE DO CREDOR NÃO DEMONSTRADA
. AUTORES QUE POSSUEM INSCRIÇÕES EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO RELACIONADAS A DÉBITOS NÃO DISCUTIDOS NOS PRESENTES AUTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
“Para que seja declarado o direito de prorrogação das dívidas representadas por cédulas de crédito rural, além dos requisitos legais pertinentes, é necessário que os devedores comprovem a efetiva recusa do credor
. No caso dos autos, ausente a presença dos requisitos e da comprovação da efetiva recusa. (TJPR – 15ª C. Cível – 0006010-62.2010.8.16.0075, Cornélio Procópio, Rel. Des. Jucimar Novochadlo, J. 18.12.2019). (in TJPR, 13ª CC, AI n. 0044506-06.2024.8.16.0000, Corbélia, Rel. Des. Fábio André Santos Muniz, julgado de 12.7.24)”.

EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA.
1. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA EM DECORRÊNCIA DE FRUSTRAÇÃO DE SAFRA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FORMALIZAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DA RECUSA DO CREDOR
. 2. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. POSSIBILIDADE. 3. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA DE ENCARGOS INDEVIDOS DURANTE O PERIODO DE NORMALIDADE.
1. Para que seja declarado o direito de prorrogação das dívidas representadas por cédulas de crédito rural, além dos requisitos legais pertinentes, é necessário que o devedor comprove a formalização do requerimento e a efetiva recusa do credor, o que não ocorreu no caso dos autos
. 2. Nos termos da Súmula 93 do STJ, a capitalização de juros é permitida nas cédulas de crédito rural quando expressamente pactuada. 3. Fica descaracterizada a mora do devedor nas hipóteses em que o credor exige encargos ilegais no período de normalidade contratual, já que tais valores não são os efetivamente devidos; o que não ocorreu no caso em apreço. Apelação Cível não provida. (TJPR - 15ª Câmara Cível - 0001500-65.2021.8.16.0060 - Cantagalo - Rel.: Desembargador Jucimar Novochadlo - J. 08.07.2023).”

Assim, não se verificando a formalização de pedido pelos mutuários, não há como reconhecer eventual direito à prorrogação da dívida.

Quanto aos juros, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros remuneratórios à taxa de 12% a.a. ou 1% a.m, segundo entendimento da mais alta Corte de Justiça deste País, a quem compete interpretar as normas constitucionais, posicionamento que é amplamente conhecido, em razão da Súmula 596 do STF, que dispõe que
"as disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional."
.

Entende o Pretório Excelso que eventual abusividade da pactuação dos juros remuneratórios deve ser
demonstrada
em cada caso, com a comprovação cabal do desequilíbrio contratual ou de vantagem excessiva, não sendo suficiente a alegação de que a taxa pactuada ultrapassou 12% ao ano ou 1% ao mês.

Ainda, conforme o STJ, no enunciado nº 382 de sua súmula:
"A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."
.

É lícita, pois, a cobrança de taxas de juros superiores a 12% a.a. e 1% a.m., conforme já sedimentado na jurisprudência de nossos Tribunais Superiores.

No presente caso, verifica-se que as Cédulas Rurais Hipotecaria discutidas nos autos, apresenta juros de mora de 1% ao mês, e, encargos adicionais de 6,168%, ao ano. Nos termos da cláusula encargos financeiros.

Dessa forma, considerando que a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato celebrado entre as partes não ultrapassa o percentual de 12% ao ano, não há que se falar em abusividade.

Melhor sorte não socorre os apelantes quando pretendem apenas a incidência dos juros de 1% ao mês, como é perfeitamente exigível o pagamento de multa como encargo decorrente de inadimplemento do contrato, nos termos do artigo 28, §1º, III, da Lei nº 10.931/2004, notadamente quando fixado no patamar adequado, no caso, em 2% (dois por cento).

Por fim, o apelante requer, seja desconsiderada a sua mora.

Primeiramente, tendo em vista que nenhum de seus pedidos revisionais foi acolhido, não há como se considerar que houve cobrança indevida de valores durante o período de normalidade contratual. Por esta razão, não há motivos para acolher o pedido de descaracterização da mora.

Diante do exposto, irretocável a sentença proferida, ora mantida.

Nos termos do artigo
85
,
§ 11º
do
novo CPC
, elevam-se os honorários de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atribuído à causa, diante do trabalho adicional realizado em grau recursal.

Diante do exposto,
DESPROVEJO
o recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024